Tribunal: TJPA
Processo: 0006237-73.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006237-73.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: JORGE BRAZAO BORGES, WALDINOR ANTONIO PROTASIO BRAGA, RAIMUNDO LIMA DE ALMEIDA, JANUARIO NAZARENO DA COSTA BARROS, JAIRO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CARLOS RAIOL FURTADO, JOAQUIM AUGUSTO LEITE, EDILSON ALVES DE LIMA, RENATO SERGIO BARBOSA MACHADO, JOSE GERONCIO SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL INSTITUÍDO POR DECRETO ESTADUAL. NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por autarquia previdenciária estadual contra sentença que reconheceu o direito de militares inativos à percepção de abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997, com fundamento na paridade com os militares da ativa, determinando a extensão da vantagem aos inativos e pensionistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o abono salarial instituído por decreto estadual, com fundamento emergencial e sem vinculação à contribuição previdenciária, possui natureza permanente e pode ser incorporado aos proventos dos militares inativos, à luz do princípio da paridade remuneratória previsto na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997 tem natureza transitória e foi destinado exclusivamente aos militares da ativa, como medida emergencial.
4. A ausência de previsão legal formal e de vinculação à contribuição previdenciária inviabiliza sua extensão aos inativos, nos termos do art. 40, §3º, da CF/88 e do princípio da legalidade estrita.
5. A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a natureza propter laborem do benefício, o que afasta sua incorporação aos proventos.
6. A sentença recorrida desconsiderou os limites constitucionais e legais para incorporação de vantagens não previstas em lei e sem fonte de custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. A extensão de abono salarial instituído por decreto estadual a militares inativos é vedada quando a vantagem possui natureza transitória, emergencial e desvinculada de contribuição previdenciária. 2. A incorporação de vantagens pecuniárias aos proventos exige previsão legal formal e observância ao princípio da contributividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §3º, e 195, §5º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0001401-28.2009.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08/06/2020; Apelação Cível nº 0045348-59.2014.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09/04/2018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelos militares da reserva remunerada
Jorge Brazão Borges e outros
, que alegam omissão do órgão previdenciário quanto ao pagamento do abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997.

Na exordial, os impetrantes alegaram que, embora tenham direito à paridade remuneratória com os militares da ativa, conforme dispõe o art. 40, §8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC 20/1998), o IGEPREV deixou de repassar o valor do abono concedido aos servidores ativos, violando, assim, direito líquido e certo dos inativos.

A sentença proferida acolheu parcialmente o pedido, reconheceu a natureza permanente do abono instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997, determinando sua extensão aos inativos e pensionistas, e afastando os argumentos de natureza transitória da verba. Rejeitou ainda as preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão do Estado do Pará no polo passivo (Id n° 13607007).

O IGEPREV, interpôs recurso sustentando a inconstitucionalidade do abono salarial, por não ter natureza remuneratória e não possuir fonte de custeio, a ilegitimidade passiva da autarquia, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento do abono é do Estado e a impossibilidade de incorporação do abono aos proventos de aposentadoria, por tratar-se de verba transitória e desvinculada da contribuição previdenciária (Id n° 13606996).

Apesar de devidamente intimadas, as partes apeladas não apresentaram contrarrazões à apelação, conforme consta em certidão de Id n° 13607028.

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (Id n° 18331330).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal trazida a julgamento consiste em definir se o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997, por sua eventual natureza remuneratória e caráter permanente, deve ser incorporado aos proventos dos militares inativos, com fundamento na paridade constitucional entre ativos e inativos (art. 40, §8º, CF/88).

Sobre o tema, assente o entendimento nesta egrégia Corte de que o
abono

salarial
previsto no Decreto nº 2.219/1997, posteriormente modificado pelo Decreto nº 2.836/1998, possui caráter transitório, com a finalidade de sanar tão somente situações emergenciais, sendo devido aos policiais que se encontram na ativa, o que inviabiliza a sua incorporação aos proventos de aposentadoria dos servidores militares.

Verifica-se que o abono apresenta caráter emergencial para concessão, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento e, ainda que se argumente que o termo "
abono
" não seja apropriado para definir o benefício
salarial
instituído pelo referido Decreto, inexiste direito à percepção do
abono
na inatividade e muito menos à incorporação de tal verba em seus proventos.

A sentença recorrida concluiu, com base em julgados do STJ e deste Tribunal, que o abono concedido por meio do Decreto Estadual em questão não apresenta natureza
propter laborem
, mas sim caráter genérico, sendo devido indistintamente aos militares da ativa e da reserva, sem vinculação ao exercício de função específica, o que justificaria sua extensão aos inativos.

Todavia, tal entendimento desconsidera os limites constitucionais e legais para a incorporação de vantagens pecuniárias aos proventos de aposentadoria, mormente quando se trata de verbas instituídas por ato normativo infralegal, sem caráter permanente, e não submetidas a regime de contribuição.

Consoante dispõe o art. 40, §3º, da Constituição Federal, a concessão de proventos deve observar critérios de contributividade e legalidade estrita, sendo vedada a incorporação de valores que não compuseram a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Com a mesma linha de raciocínio, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DE RETIRADA A QUALQUER MOMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO AO VENCIMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 - O abono salarial objeto do presente debate foi inicialmente instituído pelo Decreto Estadual nº 2.209, de 03 de julho de 1997, posteriormente revogado pelo Decreto Estadual n° 2.219/1997 e Dec. 2837/98 tendo sido criado em caráter emergencial, destinado, inicialmente, aos policiais civis, militares e bombeiros em atividade.

2 - Os policiais militares inativos não estão em situações iguais aos policiais que estão em atividade, principalmente quando o próprio decreto que instituiu a vantagem para os policiais em atividade expressamente declara o caráter transitório e de emergência aliado às peculiaridades do sistema de segurança pública do Estado, demonstrando que a vantagem para aqueles policiais em atividade é
propter laborem
.

3 - Recursos Conhecidos e providos à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001401-28.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR INATIVO. INCORPORAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO
.1- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, restando impossibilitada a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, de maneira que o autor não faz jus ao recebimento do referido abono;2- O STF expressa o entendimento de que apenas as vantagens de natureza genérica concedidas, por lei, aos servidores em atividade é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso dos autos;3- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0045348-59.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/04/2018)

No caso, o abono em questão foi instituído por Decreto do Executivo, sem lei formal que o qualificasse como vantagem permanente ou o integrasse à remuneração para fins previdenciários. Tal fato afasta sua incorporação automática aos proventos dos inativos, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da precedência de fonte de custeio (CF, art. 195, §5º).

Assim, a sentença deve ser reformada, pois conferiu natureza permanente a uma vantagem que é nitidamente transitória e vinculada ao efetivo exercício da função militar ativa, em violação ao texto constitucional e à jurisprudência reiterada.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XII, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, denegar a segurança pleiteada, por ausência de direito líquido e certo.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026